Tribunal: TJSP
Processo: 2192293-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL DO CASAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE METADE DO IMÓVEL DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO - REJEIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 843 DO CPC – RESERVA DA MEAÇÃO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM PROVEITO DO CASAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

AGRAVO PROVIDO